Tribunal: STF
Processo: HC 188962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valter Ferreira Xavier Filho e outros, em benefício de Luciana Miranda, no qual se alega “estar na iminência de sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Ministro Vice-Presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça”, no Recurso Especial n. 1.715.015/GO.
    2. Consta da inicial que, em greve judiciária ocorrida em 2015, “durante o interstício relativo ao prazo processual para a interposição de recurso, a impetrante, por meio de seus patronos, compareceu à Coordenadoria da 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região por diversas vezes, tendo em vista a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, a fim de ter acesso ao processo e conhecer o inteiro teor do quanto ali se decidira, o qual tramita em autos físicos e sob segredo de justiça”. 
    Relata que, pela impossibilidade de acesso aos autos, confirmada por representante da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, requereu-se a restituição do prazo processual. Entretanto, “o referido pedido de restituição de prazo foi indeferido pelo dito Tribunal Regional, o que motivou os causídicos da impetrante a buscarem o colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de sanar a nulidade processual e de ter garantido o direito constitucional à ampla defesa”.
    Daí a presente impetração, na qual se alega que “o silêncio dos Tribunais no que diz respeito ao pedido da paciente gera grave risco à sua liberdade, uma vez que os autos tratam de procedimento penal, no qual foi imputado à impetrante pena restritiva de liberdade. E o fato de se materializar impedimento ao seu direito ao exercício da ampla defesa, em razão de fato notório e incontroverso, macula o processo de nulidade insanável”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a) LIMINARMENTE, suspender o trâmite da Ação Penal nº 0000977- 19.2008.4.01.3501, atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Recurso Especial 1.715.015/GO perante a Corte Especial daquela Corte, até o julgamento do presente writ; tendo em vista que a impetrante está na iminência de ver ceifado seu direito de ir e vir, em razão de condenação à pena privativa de liberdade e possibilidade de trânsito em julgado do referido feito; b) A fim de garantir à impetrante o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, os quais foram cerceados em razão da indisponibilidade de acesso aos autos pelo defensor, se pede a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes à certidão que confirmou a impossibilidade de acesso aos autos (doc. 02), bem como seja determinada a renovação de tais atos e a restituição do prazo processual penal para o recurso cabível, ex vi do preconizado pelo artigo 652 do Código de Processo Penal, com todas as consequências daí emergentes”. 
    3. Em 24.7.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, assentou a falta de urgência necessária à atuação no recesso judiciário e determinou o encaminhamento dos “os autos à eminente Relatora, que melhor apreciará a questão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada do ato coator e de cópias essenciais da ação penal, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido. Somente foram juntadas com a inicial a cópia de procuração (doc. 2) e de certidão da comissão de prerrogativas da OAB/DF (doc. 3). 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    É de se realçar que, no habeas corpus, incumbe ao impetrante a produção da prova pré-constituída do constrangimento ilegal, ausente na espécie. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. Com os dados disponíveis, verifica-se, ainda, não ser caso de dar-se prosseguimento à impetração para eventual complementação da documentação faltante, pois a inicial sinaliza cuidar-se de habeas corpus preventivo, a depender do julgamento do Recurso Especial n. 1.715.015/GO;. A jurisdição a ser exercida pelo Superior Tribunal de Justiça ainda não teria sido devidamente cumprida, pelo que poderia ser atendida a pretensão apresentada no presente processo. 
    6. Pelo exposto, não conheço deste habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora